Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708506-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo HÉLIO RAMOS MARTINS JÚNIOR, em favor de WALLAS ANDRESON SILVA GRACIANO, em face da decisão (Id Num. 54619866 e 49417984 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que manteve a prisão preventiva de WALLAS ANDRESON SILVA decretada nos autos n.o 2019.07.1.003107-7 e trasladada para o processo n.o 0717898-31, com fundamento no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. Em suas razões (Id Num. 15556119), o impetrante sustenta que a autoridade coatora não teria se atentado às provas juntadas pela defesa aos autos, tendo em vista que, na data e hora dos fatos, o paciente estava em Trancoso, no interior do Estado da Bahia, conforme registros de imagens e vídeos gravados por amigos e pelo próprio paciente. Declina o número de contato do Hotel Costa Verde, onde o paciente ficou hospedado. Alega que o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia se deu por meio de fotografia e que esta seria o meio de prova mais precário, suscetível a falhas. Afirma que o paciente emprestou sua máquina de cartão de crédito a uma pessoa próxima, que não lhe mencionou o uso para atividades ilícitas. Assevera não estarem preenchidos os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, porquanto o paciente não possui antecedentes criminais e tem residência fixa. Destaca, ainda, o perigo em ficar encarcerado em face da COVID-19. Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal. No mérito, pede a confirmação da liminar para que possa responder ao processo em liberdade. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 49417984 dos autos principais): Pelo que consta dos autos, verifica-se que o roubo foi praticado conforme noticiado pela vítima (...) e há indícios suficientes de que WALLAS ANDRESON seja um dos autores da prática criminosa. (...) O fumus comissi delicti é entendido como a prova da materialidade delitiva aliada aos indícios de autoria. De início, pela análise das peças que instruem os atos, constata-se que se encontra demonstrada a materialidade delitiva, vem como a existência de indícios de que WALLAS ANDRESON SILVA GRACIANO seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, sobretudo diante do reconhecimento fotográfico feito pela vítima (...) e fatura do cartão de crédito que indicam que o representado foi o favorecido dos débitos efetuados no cartão da vítima (...). O periculum libertatis, por seu turno, resta evidenciado pela maneira como foram praticados os crimes. Veja-se que os crimes de roubo majorado e estelionato atribuídos ao representado foram praticados mediante concurso de pessoas, emprego de faca e com possível uso de substância misturada em bebida que diminuiu a resistência da vítima, o que, em si, revela a gravidade concreta dos delitos e, consequentemente, a necessidade e a adequação da custódia cautelar do representado para a garantia da ordem pública. As condutas descritas representam comportamento extremamente reprovável e capaz de abalar a ordem pública, eis que revelam a capacidade do representado praticar crime grave com o fito de subtrair o patrimônio alheio. Seria, de fato, omissão bastante reprovável do Estado permitir a livre circulação no meio social de pessoas que tomaram o crime como meio de vida, praticando crimes, afrontando o ordenamento jurídico e impossibilitando o convívio social harmônico. À luz do que dispõe o art. 313, I, do CPP, é plenamente cabível a prisão preventiva no presente caso, uma vez que a pena privativa de liberdade máxima atribuída ao crime é superior a quatro anos e está presente o risco concreto à ordem pública. (...) A prisão foi mantida, por meio da decisão proferida no Id Num. 54619866, que entendeu permanecerem intactos os fundamentos da decisão que decretou a constrição cautelar. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade real dos delitos, cujo contexto indica que tenham sido praticados mediante concurso de pessoas, emprego de faca e com possível uso de substância misturada em bebida que diminuiu a resistência da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas. Em que pese o argumento do impetrante de que o paciente é primário, possui residência fixa e estava em Trancoso, no Estado da Bahia, quando ocorreram os fatos que lhe foram imputados, o que demonstraria não ter sido ele o autor dos crimes, nem ter a personalidade voltada para a prática de atos delituosos, não se mostra cabível, ao menos neste momento, a concessão da liberdade provisória. Ressalte-se que o paciente foi favorecido pelo uso da máquina de cartão de crédito, consoante demonstram as faturas do cartão de crédito da vítima acostadas no Inquérito Policial. Assim, estando a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do mérito. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 15 de abril de 2020 17:52:45. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator